Tribunal: TCU
Processo: 006.958/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5432/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.958/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Brasil de Sousa (XXX.738.092-XX); Alecsandra Oliveira de Souza (XXX.324.502-XX); Ana Claudia Oliveira da Silva (XXX.253.052-XX); Cleyton Pereira dos Santos (XXX.868.062-XX); Debora Francisca Cayres (XXX.814.302-XX); Jose Jarlison dos Santos (XXX.528.752-XX); Juliana Alves Garcia Leal (XXX.321.762-XX); Paulo Renda Anderson (XXX.898.202-XX); Sergio Rodrigues Alves (XXX.691.192-XX); Wanderson Ribeiro de Oliveira (XXX.007.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.